Tribunal: TJDFT
Processo: 0721735-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721735-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: C. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ILGLANA SOBRINHO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 59620879), interposto pela Ré, U. S. S. S/A, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF (ID 195621293, origem), nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por C. M. D. S, menor impúbere, representada por sua genitora. Ante o exposto, intime-se o Ministério Público para, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 178, II, do CPC. Após o parecer ministerial ou o decurso deste prazo, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2024 18:26:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador